Tribunal: TJDFT
Processo: 0733220-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VERBA ORIUNDA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. DEVEDOR COM MEIOS DE SALDAR A DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil (CPC), são impenhoráveis: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”
2. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. A relativização da regra da impenhorabilidade, quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, abrange também o saldo de restituição do imposto de renda.
4. Na hipótese, foram empreendidas, sem êxito, diversas diligências a fim de localizar patrimônio do executado para saldar a dívida cobrada. A penhora da restituição do imposto de renda foi requerida como medida de efetivação da tutela jurisdicional, nos termos do art. 139, IV, do CPC.
5. O valor bloqueado é inferior a 10% dos seus rendimentos mensais e não há provas nos autos de que a penhora inviabilizaria a subsistência ou o mínimo existencial do agravante.
6. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação do crédito.
7. Recurso conhecido e desprovido.